Tribunal: STF
Processo: MS 21659
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-28
Data de publicação: 2005-09-28

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL PARA CÁLCULO DA PARCELA
DENOMINADA "QUINTOS". ART. 1º, § 1º, DO DECRETO-LEI N. 2.333/87.
PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 37, XV, DA CB/88.
 VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IRREDUTIBILIDADE NOMINAL DA REMUNERAÇÃO
GLOBAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ART. 40, § 4º, DA CB/88
 [REDAÇÃO ORIGINAL]. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1.      O art. 1º, § 1º, do
 decreto-lei n. 2.333/87 é claro ao dispor que "a representação
mensal, devida aos membros do Ministério Público e da Advocacia
Consultiva da União, incorpora-se aos respectivos vencimentos e
salários para efeitos de cálculo das demais vantagens", aplicando-se
 à parcela denominada "quintos" [Lei n. 6.732/79].
2.      Somente são
irredutíveis os vencimentos e proventos constitucionais e legais.
Precedente [RE n. 185.255, Relator o Ministro SYDNEY SANCHES, DJ
19.09.97].
3.      O art. 37, XV, da Constituição assegura a
irredutibilidade nominal da remuneração global --- soma de todas as
parcelas, gratificações e outras vantagens percebidas pelo servidor.
 Precedentes [RE n. 344.450, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ
25.02.05; RMS n. 23.170, Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ
05.12.03; RE n. 293.606, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ
14.11.03]
4.      A equiparação entre ativos e inativos prevista na
redação original do art. 41, § 4º, da Constituição somente é
legítima quando os vencimentos pagos àqueles são calculados em
observância à legislação.
5.      Segurança denegada.